Tribunal: TJDFT
Processo: 0700442-71.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS EM PARTE.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Verificada a existência de omissão no acórdão, os embargos de declaração têm justamente a função de propiciar a devida correção para eliminá-la (art. 1022, inc. I, do CPC).
3. Diante da inocorrência da obscuridade e da contradição apontadas, devem ser parcialmente providos os embargos de declaração para suprir a reconhecida omissão a respeito da distribuição dos ônus da sucumbência.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.